Tribunal: TJMT
Processo: 1042769-65.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042769-65.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (AGRAVADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

É de se manter a extinção da execução quando o Banco exequente, intimado via PJE e Diário Eletrônico, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cujo cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N. 1042769-65.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADAS: CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática (ID. 235475189) que negou provimento ao seu apelo e manteve a sentença de extinção do feito por abandono da causa.

O
Agravante requer a reforma da decisão recorrida, e o prosseguimento do feito na origem, ao argumento de que não houve a intimação pessoal da parte, mas somente do seu patrono.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID. 235475189) que negou provimento ao apelo do Banco e manteve a sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Pois bem. Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste.

Isso porque, consta dos autos a intimação pessoal da parte via sistema, para fins de providenciar o recolhimento da diligência referente ao cumprimento do mandado de citação da parte executada, conforme recorte a seguir:

Nessa senda, apesar de intimado pessoalmente, por meio eletrônico, o Banco não deu andamento no feito por período superior a 30 (trinta) dias, razão pela qual configurado está o abandono da causa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.
(N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Nessa senda, deve ser mantida a decisão agravada, que desproveu o apelo do Banco, e manteve a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024